Tribunal: TJSP
Processo: 1007819-85.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ção -.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de sequela incapacitante, indevida a indenização acidentária.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência).
(TJSP; Apelação Cível 1007819-85.2022.8.26.0038; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

13/11/2023

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – PERNA DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – PERNA DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação -.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de sequela incapacitante, indevida a indenização acidentária.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência).